Tribunal: TJPA
Processo: 0800626-91.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800626-91.2018.8.14.0065

APELANTE: JOSE GILVAN DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MILITAR APROVADO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS (CHO) DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS EM POSIÇÃO INFERIOR POR DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO DO APELANTE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO NO CARGO POR DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO. EXONERAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO APELO RECURSAL E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
José Gilvan de Oliveira (apelante)
em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo apelante contra o
Estado do Pará (apelado)
(Id. 6383656).

Síntese dos fatos:

Aduz o requerente que prestou concurso público para o preenchimento das vagas para o Curso de Habilitação a Oficiais (CHO) à Polícia Militar do Estado do Pará 2016/2017. Relata, que foi aprovado no processo seletivo interno para matrícula no CHO 2016/2017 nas provas objetiva e Discursiva.

Ato contínuo, alega o demandante que como seriam convocados os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas, além de 50% do quantitativo de candidatos aprovados e não classificados – total de 138º primeiros classificados - (itens 5.1 e 5.2 do edital de abertura), o requerente, que estava concorrendo ao Quadro de Oficiais de Administração (QOAPM), não foi convocado para fase de avaliação psicológica e demais fases subsequentes, já que foi classificado, após as provas objetivas e discursivas, na posição 356º, conforme edital do processo seletivo interno nº 01/2016 (ID 6383544).

Informa, porém, que, posteriormente, foi aberto novo Curso de Habilitação a Oficiais (páginas 50-68 do aditamento ao boletim geral nº 189 de 24/10/2018), mas “de caráter sub judice”, para o provimento de 100 (cem) vagas no QOAPM, entendendo que para que o candidato participe deste novo CHO e passe a integrar o QOAPM, exigiria ter uma decisão judicial, e, considerando que o Requerente foi aprovado no processo seletivo do CHO anterior, teria o requerente o direito de participar do novo CHO, do ano de 2018 e, caso logra-se aprovação no mesmo, integrar o QOAPM.

Por fim, requereu a concessão de liminar, a fim de determinar ao requerido que permita ao apelante matricular-se e cursar o CHO 2018 e, em caso de aprovação, ingressar no QOAPM.

Caso fosse julgado procedente a ação originária, com a condenação do Estado do Pará ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Deu valor à causa. Juntou documentos e pediu deferimento, bem como a citação do demandado.

Em decisão publicado em 30/11/2018, sem que fosse dado prazo ao Estado para se manifestar sobre o pleito liminar,
foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a imediata convocação e matrícula do apelante ao CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA, respeitando o número das 100 vagas ofertadas
.

A decisão foi agravada, consoante ID 8105784.

Foi juntada a contestação do Estado em 21/01/2019, onde alegou que o primeiro óbice ao acolhimento da pretensão autoral recairia sobre a impossibilidade de se obter a matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais – CHO em situação de não aprovação dentro do número de vagas ofertadas no certame, tendo que o requerente figura na 356ª COLOCAÇÃO, tendo alcançado somente 41,0 pontos.

Alega que mesmo superadas todas essas etapas, o item 11 do edital, ao dispor sobre a MATRÍCULA no CHO, estatui que somente terão direito subjetivo à matrícula os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas, e desde que observada rigorosamente a ordem de classificação e o número de vagas.

O Estado do Pará, ora demandado, continua sua contestação afirmando que há ausência de similitude fática e inexistência de ofensa à isonomia, eis que a situação particular do autor e dos demais autores cuja decisões judiciais foram juntadas no processo seletivo em voga, não guarda qualquer similitude com o paradigma invocado – candidato Edson Santos de Souza – beneficiado pela decisão judicial citada.

Por fim, o demandado anuncia que o requerente ao alegar hipótese de preterição em razão da convocação de candidato decorrente de cumprimento de ordem judicial pela Administração, não deve prosperar, pois a inclusão dos candidatos foi em decorrência de cumprimento de ordem judicial, portanto, não haveria que se alegar preterição do autor quanto à sua classificação no certame, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O requerente juntou réplica a contestação em 16/04/2020, ratificando o exposto na exordial, além de requerer total procedência dos pedidos formulados na petição inicial, com o ingresso do Requerente no QOAPM mediante Promoção ao posto de 2º Tenente QOAPM, uma vez que preenchidos os requisitos legais para tanto, quais sejam a) ser possuidor do Curso de Habilitação a Oficiais e, b) possuir, no mínimo, a graduação de 2º Sargento.

Decisão de saneamento, Conforme ID Nº 18300581.

O requerente requereu, em 23/07/2020 o julgamento antecipado do mérito na forma do art. 355, I, do NCPC.

O requerido informou que não tem novas provas a produzir além das documentais já juntadas aos autos, em 19/11/2020.

O magistrado
a quo
proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial ajuizada pelo Sr. José Gilvan de Oliveira, consequentemente revogou a liminar anteriormente deferida. Além disso, condenou ainda o requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), a teor do que dispõe o §8º, do art. 85 do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça. (Id. 6383656).

Inconformado com a sentença, o Sr. José Gilvan de Oliveira, representado por seu patrono, interpôs o presente APELO RECURSAL, pugnando: a) o direito de permanecer no Curso de habilitação de oficiais por ser de inteira Justiça; b) Garantir a matrícula do apelante no Curso de Habilitação de Oficiais; c) que o apelante seja promovido ao posto de 2º tenente, nos termos do edital do concurso e a lei de promoção.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais, conforme Id. 6383672.

A Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento despachou informando a prevenção da Desembargadora Diracy Nunes Alves, conforme Id. 7130320.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo cível. (Id. 8402873).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

II – MÉRITO

Constato que o apelante se funda na alegação que outras decisões judiciais de caráter liminares teriam sido deferidas ao Curso de Formação de Oficiais (CHO) aberto em 2018 para atendimento de demandas judiciais e que em razão disso necessitaria de medida liminar para resguardar seu direito, fundamentando em suposta violação de isonomia, defendendo o entendimento que exigira-se apenas uma decisão judicial para que o candidato faça jus à matrícula no mesmo, além de afirmar que o requerente, ora apelante foi aprovado no processo seletivo do CHO anterior, tendo o direito de participar do novo CHO, do ano de 2018 e, caso logre aprovação no mesmo, integrar o QOAPM.

Examinando os autos, verifica-se que o recorrente foi classificado, após as provas objetivas e discursivas, na posição 356º, conforme documentação juntada pelo próprio requerente no ID 6383544. Não preenchendo sequer os requisitos, para ser convocado a participar da 2ª Etapa (Avaliação Psicológica, itens „5e „5.1 do edital de abertura), já que nesta, o edital restringiu a chamada aos 138º primeiros colocados.

Destaca-se que o apelante foi aprovado na posição 356º referente ao edital do processo seletivo interno nº 01/2016 (ID 6383544), ou seja, em situação de não aprovação dentro do número de vagas ofertadas no certame, tendo que o requerente figura na 356ª COLOCAÇÃO, tendo alcançado somente 41,0 pontos.

É necessário destacar que a situação fática dos autos, não tem a ver com as decisões judiciais juntadas, pois além da avaliação Psicológica; realização do Exame Médico; realização do teste de avaliação física, sendo que estas últimas fases do certame não foram realizadas pelo apelante, já que não se habilitou para tais, em razão de sua pontuação que foi muito aquém do necessário para ser convocado para demais etapas, do certame. Além disso, o apelante deixou de questionar essa situação judicialmente, diferente dos outros candidatos que foram utilizados como paradigma pelo apelante, ou seja, o recorrente não pode ser considerado candidato “
sub judice’
em nenhum momento do Curso de Habilitação de Oficiais – CHO PM 2018.

Nesse sentido transcrevo trecho do edital:

“JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DO CURSO

3.1. Justificativa: Considerando art. 144 da Constituição Federal, no qual designa a competência da Polícia Militar “a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública” (Brasil, 1988), cabe a PMPA estabelecer outras atribuições e diretrizes para o funcionamento da Instituição.
Com o intuito de atender as ordens emanadas da Justiça, consoante parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado (PGE),

a Polícia Militar do Pará viabiliza mais uma edição do Curso de Habilitação de Oficiais – CHO PM 2018, de caráter sub judice, com a finalidade de qualificar até cem Policiais Militares por demanda judicial para o desempenho do cargo de oficial administrativo e especialista
(regente, maestro da banda de música ou sinfônica e/ou outras atividades especializadas de interesse da corporação), e o exercício de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, conforme exigências previstas na Lei nº 8.403, de 13 de outubro de 2016, que alterou e revogou dispositivos na Lei Estadual nº 5.162-A, de 16 de outubro de 1984, que dispõe sobre o ingresso e promoção nos Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e de Oficiais de Especialistas (QOE).. (grifei)”

Nota-se que o Curso de Habilitação de Oficiais – CHO PM/2018, tem como objetivo atender ordens judiciais de candidatos que já tinham judicializado demandas questionando as fases anteriores da seleção, conforme Id. 6383545, o que não foi o caso do apelante José Gilvan de Oliveira.

Com efeito, de acordo com o entendimento pacificado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória. Cito, nesse ponto, o julgamento do Recurso em Mandado de Segurança nº 4329- DF, de Relatoria da Desa. Convocada Diva Malerbi, julgado em 07/06/2016.

De igual modo, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que não há falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos menos bem classificados por força de determinação judicial (
ARE 869.153 AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª T, j. 26-5-2015,
DJE
118 de 19-6-2015).

Nesse sentido concordo integralmente com a fundamentação do juízo
a quo:

“(...) Compulsando os autos, observo que o autor sequer passou para 2ª fase do certame (etapa de testes psicológico), nem realizou todas as outra fases (médicas e física) as quais o habilitaria em efetivar matricula no CHO, se estivesse classificado dentro do número de vagas, mas, ao revés, foi lançado diretamente, por força de decisão liminar, a qual não se questionava qualquer assunto da prova realizada, mas, sim, possuía como causa de pedir e pedido a matricula no curso de habilitação de oficiais, aberto exclusivamente para quem estava
sub judice
, o que acarretou uma alteração das regras do edital, o qual não possuía vícios, violando, assim, o princípio da legalidade. (...)”.

Nesse sentido a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que inexiste configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à Administração Pública.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Esta Corte tem o entendimento de que não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial. Precedentes
. 2 e 3. Omissis. (AgInt no RMS 46.660/PA, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 10/11/2017)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. CONVOCAÇÃO. CANDIDATO. CLASSIFICAÇÃO INFERIOR. PRETERIÇÃO DO CANDIDATO MELHOR COLOCADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORIGEM DA NOMEAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL.1.
Hipótese em que o recorrente busca sua nomeação no cargo de Agente Penitenciário, Padrão I, da Segunda Classe, da Carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, argumentando que foi preterido em seu direito, em virtude da convocação de outros candidatos em posição inferior à sua, decorrente de decisão judicial. 2. De acordo com o entendimento pacificado por esta Colenda Corte, não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à Administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem. Precedentes. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento
. (RMS 43.292/DF, Rel. Min. DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/6/2016, DJe 14/6/2016)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. ACOLHIDA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. MATRÍCULA DE CANDIDATOS COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA PRETERIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O Agravado participou do Concurso Interno para o quadro de Combatentes do Curso de Habilitação de Oficiais 2018 (Edital de Processo Seletivo Interno n.º 001/2016), que ofertava 92 (noventa e duas) vagas, tendo sido aprovado em 131º lugar, ou seja, fora do número de vagas. 2. O Magistrado de origem concedeu a liminar pleiteada, sob o argumento de que, em processos análogos, fora determinado a imediata matricula de candidatos com classificação inferior à do Agravado, no Curso de Habilitação de Oficiais, situação que caracterizaria o preenchimento dos requisitos . 4. Inexistência de preterição nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em posição classificatória inferior, uma vez que, nesta hipótese, não há margem de discricionariedade da Administração. Precedentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
3. Omissis. (Agravo de Instrumento nº 0808918-66.2018.8.14.0000, Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-07)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INCLUSÃO DE CANDIDATOS QUE NÃO PREENCHERAM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO CERTAME NO CURSO POR DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento pacificado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há de se falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória. 2. Agravo conhecido e provido.
(Agravo de Instrumento nº 0800283-62.2019.8.14.0000, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-20, Publicado em 2020-08-05)”

Por fim, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

Assim, no presente caso, em que pese os argumentos levantados pelo apelante, entendo necessário manter o entendimento do juízo de 1º grau, uma vez que o apelante não preenche os requisitos necessários para o provimento do apelo recursal, motivo pelo qual, entendo que assiste razão ao Estado, ora apelado.

Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc , circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.

Não há reparo a fazer na decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 02/08/2022